Tribunal: TJDFT
Processo: 0006474-38.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006474-38.2016.8.07.0007 RECORRENTE: MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME RECORRIDO: BRUNO NUNES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES DE IMISSÃO DE POSSE, INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL, OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. NEGÓCIO SIMULADO. NULIDADE ABSOLUTA. IMISSÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA QUITADA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Constatada a presença de simulação na escritura pública de confissão de dívida com garantia de alienação fiduciária, impõe-se a declaração da nulidade absoluta do negócio, com o consequente cancelamento dos registros decorrentes da alienação fiduciária simulada (CC 167/169 c/c LRP 214). 2. Diante da nulidade do negócio simulado, são improcedentes os pedidos de imissão de posse e de condenação do réu ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel. 3. Comprovada a boa-fé do adquirente, bem como a quitação do preço, é cabível a adjudicação do imóvel a seu favor. 4. Demonstrada a ofensa a direito da personalidade, é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00. 5. Determinada a adjudicação do imóvel ao adquirente de boa-fé, afasta-se a condenação solidária dos vendedores ao pagamento de indenização por danos decorrentes da evicção. 6. Deu-se provimento aos apelos do réu, nas ações de imissão de posse e indenização pelo uso do imóvel. 7. Deu-se provimento aos apelos do autor e da terceira ré, na ação de obrigação de fazer c/c danos morais. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 167, § 1o, do Código Civil, sustentando a inexistência dos pressupostos legais para o reconhecimento da simulação; b) artigos 1.228 e 1.245, ambos do CC, asseverando que, ao negar a imissão na posse da recorrente pautado na alegação de ausência de comprovação da propriedade da Recorrente e suposta simulação, a turma julgadora contraria o direito real do proprietário em usufruir de seu bem conforme autoriza a legislação vigente, mesmo subsistindo os pressupostos que garantem a propriedade à Recorrente; c) artigos 343 e 492, ambos do CPC, insurgindo-se contra a declaração de nulidade da escritura pública de confissão de dívida em garantia de alienação fiduciária, ao argumento de que não foi apresentada a reconvenção, remédio jurídico por meio do qual caberia a apresentação da aludida pretensão. Acrescenta que restou a decisão colegiada incorreu em julgamento extra petita, na medida em que determinou a nulidade de negócio jurídico sem que tenha havido pedido nesse sentido. Invoca divergência jurisprudencial quanto aos itens “b” e “c”, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta ao artigo 5o, incisos XXII, LV e LIV, da Carta Magna, apontando contrariedade aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como ao direito de propriedade. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado MURILO MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID Num. 24962750 - Pág. 1). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de multa e majoração das verbas sucumbenciais em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao requerimento de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 167, § 1o, 1.228 e 1.245, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, da análise minuciosa dos autos, constata-se a presença de nulidade absoluta, decorrente da simulação (CC 167), no negócio jurídico que ensejou a consolidação da propriedade fiduciária em nome da autora/apelada, MV Construções EIRELI – ME (confissão de dívida com garantia de alienação fiduciária de imóvel de terceiro)” (ID Num. 19445731 - Pág. 8). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1684505/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 343 e 492, ambos do CPC e quanto à interposição fundada em suposta divergência jurisprudencial, nesse aspecto. Com efeito, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “A simulação configura nulidade absoluta e, portanto, insanável, passível de declaração de ofício por se tratar de questão de ordem pública” (ID Num. 19445731 - Pág. 10). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido impede o conhecimento do apelo extremo. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as Súmulas 283 e 284 do STF’ (AgRg no AREsp 699.369/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 13.11.2015).” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento ao artigo 5o, incisos XXII, LV e LIV, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Nesse mesmo sentido: ARE 1294049 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 9/3/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017